Tribunal: TJDFT
Processo: 0743456-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a obrigação da operadora de plano de saúde de custear procedimento médico de urgência, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato, tendo a embargante alegado omissão e contradição na decisão colegiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) verificar a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido que justifique a interposição dos embargos de declaração; b) analisar a possibilidade de rediscussão do mérito da decisão por meio dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de inconformismo com o resultado do julgamento.
4. A simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com caráter infringente, salvo em hipóteses excepcionais de erro material ou manifesta violação a norma processual, o que não se verifica no caso.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2055774, 0740888-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 15/10/2025, p. 21/10/2025.